Tribunal: TJSP
Processo: 2042014-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Compra e Venda – Vício de Construção – Perícia determinada a pedido das partes – Honorários periciais que deverão ser rateados entre as partes, na proporção de 50% para cada – Parte autora beneficiária da Gratuidade de Justiça – Fato que não obsta a sua responsabilização pelo custeio – Inteligência do artigo 95, "caput" c.c. §3o do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042014-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante G. I. M.
INCORPORADORA LTDA, é agravada CELESTE APARECIDA TEMBIKOSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042014-67.2020.8.26.0000 -Voto no 41931
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2042014-67.2020.8.26.0000 Voto no 41931.
Comarca: São Paulo
F. Central
36a Vara Cível
Proc. no 1097107-
91.2018.8.26.0100.
Agravante(s): G. I. M. Incorporadora Ltda.
Agravado(s): Celeste Aparecida Tembikoski.
Natureza da ação: Compra e Venda Vício de Construção.
EMENTA: Agravo de Instrumento Compra e Venda Vício
de Construção Perícia determinada a pedido das partes
Honorários periciais que deverão ser rateados entre as partes,
na proporção de 50% para cada Parte autora beneficiária da
Gratuidade de Justiça
Fato que não obsta a sua
responsabilização pelo custeio
Inteligência do artigo 95,
“caput” c.c. §3o do CPC Recurso provido.
Agravo de instrumento contra decisão que determinou, diante
do fato de ser a agravada beneficiária da gratuidade de justiça, bem como
se tratar de relação de consumo, fixou como ônus da ré comprovar os
fatos controvertidos descritos na decisão saneadora de fls. 633/634,
determinando que ela depositasse em cinco dias o restante do valor dos
honorários periciais.
A agravante aduz que a inversão do ônus da prova diz respeito à
hipossuficiência técnica da parte e, não, financeira. Defende que, sendo a
autora beneficiária da justiça gratuita, tal ônus deve ser carreado ao
Estado e, não, a ela. Requer a antecipação de tutela recursal e, ao final, o
total provimento de seu recurso.
Concedido efeito suspensivo, determinou-se a remessa dos
autos à Mesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042014-67.2020.8.26.0000 -Voto no 41931
3
É o relatório necessário.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pela agravada em face
da agravante, na qual busca o reconhecimento de que a vaga de garagem
“no 198-semi coberta”, entregue com o apartamento 125, situado no
empreendimento denominado “Condomínio Cidade do Sol”, delas
adquirido, não possui as dimensões prometidas, devido à existência de
pilares.
Pela decisão agravada reconheceu-se que, sendo a agravada
beneficiária da gratuidade de justiça e em se tratando de relação de
consumo, deveria a requerida, ora agravante, arcar com o pagamento da
totalidade dos honorários periciais, realizando o depósito no prazo de
cinco dias, motivo do inconformismo ora analisado.
Razão assiste à agravante.
Isto porque dispõe o “caput” do artigo 95 do CPC que “Cada
parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por
ambas as partes.” (g.n)
Depreende-se da leitura do item “7 Das Provas”, inserido na
petição inicial (fl. 28), que houve requerimento expresso por parte da
autora para realização de prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042014-67.2020.8.26.0000 -Voto no 41931
4
Do mesmo modo, a agravante ao ser instada a especificar as
provas que pretendia produzir, requereu a realização de “prova pericial
para fins de averiguar a existência ou não do alegado vício do produto e
sua adequação às normas previstas na legislação própria.” (fl. 619).
Portanto, a realização da prova pericial foi requerida por ambas
as partes, de modo que os honorários periciais deverão ser rateados entre
elas.
Saliente-se que o fato de a autora ser beneficiário da gratuidade
de justiça não obsta seja a ela carreado tal ônus, aplicando-se, no caso, o
quanto disposto no §3o do referido artigo 95 do CPC.
Tampouco a inversão do ônus da prova leva à conclusão
imediata de que a agravante deve ser responsabilizada pelo pagamento de
todas as despesas a serem adiantadas no processo, uma vez que referida
inversão, prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, tem em vista facilitar a
defesa do consumidor, no que se refere a produção e apresentação de
eventuais provas que estejam de posse do fornecedor e, não,
necessariamente, atribuir toda a responsabilidade pelo custeio da
produção das provas à parte requerida.
Assim sendo, o recurso merece provimento, para o fim de se
exonerar a agravante da responsabilidade pelo pagamento dos 50% dos
honorários periciais devidos pela parte autora, beneficiária da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042014-67.2020.8.26.0000 -Voto no 41931
5
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de dar-se
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer
que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator